Tribunal: TJSP
Processo: 1511951-92.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelas seguras palavras da vítima e pelas fotografias juntadas aos autos. Réu que tomou ciência das medidas protetivas anos antes do descumprimento. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem fixada. Regime aberto

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelas seguras palavras da vítima e pelas fotografias juntadas aos autos. Réu que tomou ciência das medidas protetivas anos antes do descumprimento. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem fixada. Regime aberto adequadamente estabelecido. Negado provimento ao recurso.